Tribunal: TJSP
Processo: 1059016-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso de recebimento, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso de recebimento, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000146450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059016-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO BRANÇAM, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1059016-39.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO - 8a VFP - Juiz Thiago Baldani Gomes de Filippo.
Apelante:
JOSÉ ANTONIO BRANÇAM.
Apelado:
DIRETOR DO DETRAN/SP.
VOTO No 29.277.5
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de declarar a
nulidade do processo de cassação do direito de dirigir

Alegação de ausência de notificação
Demonstração, no
entanto, do envio das notificações no processo administrativo
Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de
correspondência com aviso de recebimento, ante a presunção
de
legitimidade
dos
atos
administrativos

Sentença
denegatória da ordem confirmada
Recurso de apelação
desprovido.
Mandado de segurança impetrado por José Antonio Brançam
contra ato do Diretor do Detran, objetivando anulação do processo de cassação
do direito de dirigir e devolução de sua CNH, sob alegação de cerceamento de
defesa.
A sentença, de relatório adotado, denegou a segurança.1
Recorre o impetrante, pela reforma da sentença; recurso
processado, com resposta. 2
Fundamentação
Sustenta o impetrante que foi penalizado com a cassação do
direito de dirigir por ter cometido infração de trânsito no período em que
cumpria a pena de suspensão do direito de dirigir; não recebeu qualquer
notificação acerca do processo administrativo, o que viola o devido processo
1 Sentença, fls. 125/127.
2 Recurso de apelação, fls. 132/166; contrarrazões, fls. 188/191.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal. Pleiteia concessão da segurança, para declarar nulo o procedimento de
cassação do direito de dirigir.
Considera-se irregular a instauração de procedimento
administrado visando a aplicação da penalidade de cassação do direito de
dirigir sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de
que a notificação para apresentação de defesa é essencial ao procedimento
administrativo de cassação ou suspensão do direito de dirigir, corolário da
garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal.
No entanto, a autoridade impetrada junta cópia do processo
administrativo3 em que demonstra o envio de notificações de instauração do
procedimento e das decisões proferidas, mediante documentos dos quais
consta, dentre outras informações, a data da emissão e da postagem, o que se
reputa verdadeiro em razão da presunção de legitimidade dos atos
administrativos.
Diversamente dos [poucos] que pensam em contrário, em
matéria de trânsito a burocracia funciona, e bem, sem ofensa à lei, que dispensa
prova de recebimento da notificação; até a comunicação de alteração de
endereço é obrigatória, se o autuado que não receber a intimação porque
mudou de endereço sem comunicar, será considerado intimado para todos os
efeitos legais. É o que dispõe o art. 282, § 1o, do CTB:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
3 Fls. 49/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário
do veículo será considerada válida para todos os efeitos.
Não é o caso de exigir que as notificações sejam feitas
através de correspondência com aviso de recebimento, sendo suficiente a prova
produzida pela autoridade impetrada, ante a presunção de legitimidade não
afastada pelo impetrante. Nesse sentido:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CNH CASSAÇÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão de anulação de procedimento
administrativo e da respectiva sanção de cassação do direito de dirigir
Regular procedimento administrativo Inaplicabilidade do art. 19, §1o, IV, da
Resolução n. 723/18 do CONTRAN ao presente caso Inteligência do art.
257, §8o da Lei 9.503/97 Comprovação de envio das notificações de
autuação por infração de trânsito e aplicação da penalidade Presunção de
veracidade e legitimidade dos atos administrativos não elididos Sentença
mantida
Recurso improvido.” (Apelação 1023565-46.2017.8.26.0562;
Relator: Maurício Fiorito; 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos
- 3a VFP; Data do Julgamento: 31/07/2018).
Portanto, regularmente notificado, não cabe anulação do
procedimento de cassação do direito de dirigir do impetrante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação;
confirmo a sentença do MM. Juiz Baldani de Filipppo por seus e pelos
fundamentos aqui deduzidos. É como voto.
Dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1059016-39.2019.8.26.0053
Apelante: José Antonio Brançam
Apelado:Diretor do Departamento Estadual de
Transito - Detran
Comarca: São Paulo
Vara: 8aVara da Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau:Dr. Thiago Baldani
Gomes de Filippo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 16142
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor, com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público.
Não há nem poderia haver.
Sobreleva expender que a matéria aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposta se inspira em princípios universalmente reconhecidos pela
civilização jurídica, os quais, embora oriundos do Direito Civil
clássico, passaram a compor o estatuto de todos os sistemas
jurídicos modernos de raízes romanísticas, indiferentemente sejam
eles de direito público ou privado.
Claro está que, em nome do avanço
cibernético nas comunicações, o legislador do art. 282, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro, recomendou que alternativamente a
notificação formal das penalidades se processasse por “remessa
postal” ou “qualquer outro meio tecnológico hábil”, contanto que
esse meio
e aqui bate o ponto - “assegure a ciência da
imposição da penalidade''.
É palpável que o regulamentador deste ato
normativo federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN
no 404, entretanto resolveu sponte própria inovar e ir além,
desandando a valorar a eficácia da prova e sobretudo no olvido
de que na engenharia dos regulamentos não se lhe permite que
por
este
limitado
instrumento
se
formulem
interpretações
autênticas 4, com o quê estaria desbordando de sua função
meramente ancilar.
4 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de interpretação autêntica
oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os tribunais tomam conhecimento das dúvidas
levantadas sobre a correção da exegese constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o
mesmo, consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE MIRANDA, Tratado
de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a. edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto é o que ocorreu quando se fez inserir a
seguinte expressão: “Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou
entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio” .
Consumadas, pois, a incongruência e a
quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer” o sentido da lei,
“auxiliar” e eventualmente “complementar”, não, porém, querer-
se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
Forjou-se assim o impasse, qual seja, um
contraste lógico entre duas espécies normativas - a lei e o
regulamento - porquanto a um tempo em que se manda
assegurar a “ciência”, se intenta dotar a mera “expedição” de
uma função cognicional que esse ato meramente material e de
caráter preparatório não é jamais apto a realizar.
”Expedição” não assegura a “ciência” de
nada, exceto dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regulamentador federal vivenciado como que um “alzheimer”
léxico 5, ao pretender equiparar, em seus efeitos, “expedição”,
“notificação” e “ciência”, três étimos que, bastando consultar os
melhores dicionaristas, sugerem significações distintas também no
plano da teoria elementar do direito.
Cometeu-se mais o lapso de tomar por “fim”
o que não é mais que “meio”.
Em realidade, porém, entre preceitos que
promanam de um mesmo repositório e se contradizem, há que se
perquirir da natureza de ambos para ajuizar quanto a qual deles
prevalecerá.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies
por
acessória que é
republicanamente não legitima o artífice da
regra a contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz,
5 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG WITTGENSTEIN,
Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de invalidação, como dilucida MARCELO CAETANO: in
litteris.
“Um regulamento não pode conter disposições que
contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de nulidade
do regulamento ilegal para fazer cessar a sua
vigência. Quando alguém se encontra perante dois
comandos normativos contraditórios - sendo um, o
da lei, hierarquicamente superior ao outro, o do
regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando a
que lhe deve estar subordinada. Mas nem sempre é
fácil tal opção e por isso as legislações prevêem,
por via de regra, ações judiciais que permitam fixar
com certeza a existência de contradição entre as
normas e afirmar a prevalência da lei” 6.
Mais que uma heresia léxica, o inexperto
redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404 parece não ter atinado
para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil clássico, da
ilação que feericamente quis extrair, como se a ficção pudesse
“revogar” a realidade fenomênica exigível como condição de
eficácia de todo e qualquer ato jurídico 7:

“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e,
pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
6 MARCELO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a edição, p. 84.
7 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto Amministrativo,
p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos Tribunais, 1968,
p. 116.
7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 8 o grifo o foi por nós
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu efetiva recepção ou recusado foi o ato de ciência 9
pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não bilateraliza,
e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica, ápice do
Estado de Direito Democrático, considerada como valor
autônomo faz com que ela nunca tivesse existido.
Há-se
de
levar
em
conta
que
todo
documento unilateralmente emitido e de controle interno é, como
tal, inconfiável como veículo de prova, posto que suscetível de ser
forjado ou ter conteúdo e data facilmente manipuláveis na
burocracia da repartição responsável, ao meneio das conveniências.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do julgador que se aventure a tomar por
8 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.
9 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de justiça: é
também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor conhecimento dos fatos e,
portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais justa 9 - AGUSTIN A. GORDILLO,
Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires, 1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez não
o seja, e isto ganha particular relevo na proporção em que a
penalidade permanecida indefesa poderá importar nos extremos
da suspensão ou na perda do direito de dirigir, gerando
repercussões sociais graves 10, numa sociedade que apostou
todas as suas esperanças futurísticas de mobilidade na
monocultura do automóvel.
PONTES DE MIRANDA representa talvez
uma das poucas opinio doctorum que tenham infletido sobre a
questão do conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se
deixa
seduzir
por
nenhuma
complexidade
teorética
e
essencialmente não se distingue, em seus efeitos, do trato
dispensado tanto em matéria privatística quanto publicística:
“Onde e quando o negócio jurídico atinge
a esfera jurídica de outrem, bilateraliza-
se ele, para que não se quebre o
princípio da incolumidade das esferas
jurídicas'' 11.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
10 “Quanto mais fortemente a Administração possa (ou deva) afetar a liberdade ou propriedade dos cidadãos, tanto
mais o procedimento deve ser organizado mediante garantias de Estado de Direito” - KARL AUGUST
BETTERMANN, Das Verwaltungsverfahren, in Veroffentlichungen der Vereinigung
der Deutschen Staatsferechtslerer, Walter de Gruyter, Berlin, 1959, p. 173.
11 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora Revista dos
Tribunais, p. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inspirado num excelente propósito, o de transportar do esplêndido
aparato conceptual do Direito Tributário para o Direito de Trânsito
o princípio da praticabilidade 12, que se constitui de um
“complexo de técnicas cujo objetivo primacial é viabilizar a
adequada execução do ordenamento jurídico por meios materiais
mais eficazes e menos onerosos”.
Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de exemplificar, na circunstância deveras notória de que
a constatação das infrações de trânsito há sido feita por
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive
constatação
por
“reações
químicas”) e da crescente
informatização do sistema, de molda a trazer à concretude um
dos pinaculares princípios administrativos - o da eficiência -
essencial à garantia do aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e
extrínseco, de qualquer modalidade de serviço público largo
senso.
Mas, é quase supérfluo lembrar que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência troneja, entretanto, a Sexta Carta Republicana, cujo
preceptivo do art. 5o, LV, não contemporiza com o axioma de
assegurar a “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os
12 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem
como a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária, Ed.
Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meios e recursos a ela inerentes”, comum ao procedimento
administrativo e ao judicial.
Talvez se afigure oportuno lembrar aos
cultores sinceros do Direito Público que 'o instituto due process of law
encontrou nas searas do direito administrativo um campo
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 13
Grande desafio do administrativismo latino é
o aperfeiçoamento em maior latitude da tecnicalidade do
procedimento administrativo com vistas a aproximá-lo quanto
mais das garantias do processo judicial 14.
Nessa conjuntura, a liberdade ritualística das
Resoluções é, pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 15e
mesmo
assim
com
severas
restrições
nos
procedimentos
punicionais especialmente, porque algumas reservas pétreas da
Constituição Federal, como a identificação do infrator, direito à
defesa e ao contraditório, recorribilidade e fundamentação das
decisões, constituem axiomas que não se acham ao alcance do
13 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Nova
Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
14 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
-
CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.
15 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder discricionário” -
ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV., Outubro-Dezembro-1948, pp.
73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder dispositivo sequer do legislador, quanto mais do residual de
praticabilidade admitida ao regulamentador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente se pode ter querido se referir à remessa que tenha
logrado chegar ao destino, doutro modo o ato administrativo não
terá sequer atendido à finalidade para a qual criado, e isto, a
nosso sentir, soa elementaríssimo em termos de lógica.
O ônus da prova no caso em apreço
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor múltiplos fatores impedientes de caso fortuito ou força
maior, que não a simples desatualização voluntária de domicílio
ou endereço e mesmo a tentativa de ocultação.
Uma infinidade de fatores pode contaminar
a boa intenção do regulamentador do Trânsito, bastando, ad
exemplum, destacar as viagens por tempo superior ao prazo
administrativo de defesa, internações hospitalares prolongadas,
separações de casal etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reúna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pela pena erudita do eminente Magistrado
e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surge o nome de carga dinâmica” 16.
A esta atitude de se aproveitar da dicção
do legislador para estendê-la a hipóteses não originariamente
cogitadas recebeu de PONTES DE MIRANDA, o luminar,
veemente reprovação ao que chamou de “abuso de confiança”
por parte de quem cometido da função de regulamentar:
“Nem a doutrina jurídica das Constituições, nem a
ética podem acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições, pretextando
regulamentar, inserem nos textos de decretos
revogações e derrogações de lei. O jurista e o juiz
tem de repelir esses atentados; e não pode o juiz,
diante de texto de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de qualquer decreto
do Poder Executivo que seja contrário à lei” 17.
À argúcia ética não passa desapercebido
que a imparcialização das ações sancionatórias expressa
aperfeiçoamento moral da máquina pública, índice e fator de
civilização, devolvendo às multas de trânsito a vocação
pedagógica que a sanha predatória da economia popular
sorrateiramente tem cuidado de lhe arrebatar.
Conquanto a tese não esteja pacificada
16 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

17 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste Tribunal de Justiça não são poucos os julgados que a
acolhem:
MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o efetivo recebimento da notificação Sentença
reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP, Ap. Cív. no 0044773-59.2009.8.26.0053,
Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a Câm. de Dir. Púb., j.
28.5.2014).
Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e
282). Critério para notificação. Súmula 312, STJ.
Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação
de
notificações
para
postagem
entregues ao Correio, de acordo com os
documentos de fls. 71 e 74. Provou, portanto,
ter havido a remessa da dupla notificação
determinada no Código de Trânsito Brasileiro, a
saber, notificação da autuação e notificação da
penalidade imposta.
Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações Para Postagem Entregues ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.
É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.
Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram o cumprimento de nenhum dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.
Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap.
Cív. no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI
THOMAZ, 13a Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por
nós)
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
FFB5F3F
6
19
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10204E33
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1059016-39.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.